Tribunal: TJMT
Processo: 1007149-12.2021.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007149-12.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Decretação de Ofício, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAULO ROGERIO DA COSTA - CPF: 452.151.461-87 (APELADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES AMBIENTAIS. ATO MERAMENTE CADASTRAL. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente administrativa em Processo Administrativo, declarou a nulidade de Certidão de Dívida Ativa, extinguiu a execução fiscal, determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios e ao ressarcimento das despesas processuais.

2.

O recurso sustenta a inexistência de prescrição intercorrente em razão da prática de atos interruptivos, defende a validade da CDA, requer o prosseguimento da execução fiscal, a revisão dos honorários advocatícios e o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento deve ser sobrestado em razão do Tema 1.255/STF; (ii) saber se a emissão de Certidão de Antecedentes Ambientais constitui ato apto a interromper a prescrição intercorrente administrativa prevista no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013; (iii) saber se os honorários advocatícios foram corretamente fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC; e (iv) saber se a Fazenda Pública deve ressarcir as despesas processuais suportadas pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255/STF não implica suspensão automática dos processos, inexistindo determinação expressa de sobrestamento nacional.

5.

O processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a três anos sem a prática de ato instrutório ou decisório apto a impulsionar o seu andamento, configurando a prescrição intercorrente administrativa prevista no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6.

A Certidão de Antecedentes Ambientais constitui ato meramente cadastral. Não possui natureza instrutória nem caracteriza impulso processual efetivo capaz de interromper a prescrição intercorrente.

7.

A tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 estabelece que a prescrição intercorrente administrativa incide quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes e que somente atos efetivos de instrução ou impulso processual interrompem o prazo prescricional.

8.

Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, correta a declaração de nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal.

9.

Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. O valor da causa enquadra-se na primeira faixa prevista no § 3º, inciso I, do referido dispositivo, sendo adequado o percentual de 10% fixado na sentença.

10.

A isenção legal da Fazenda Pública refere-se apenas ao adiantamento das custas processuais. Permanece o dever de ressarcir as despesas suportadas pela parte vencedora, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios recursais majorados para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A emissão de Certidão de Antecedentes Ambientais constitui ato meramente cadastral e não interrompe a prescrição intercorrente administrativa por não configurar ato de efetiva instrução ou impulso processual. 2. Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes. 3. A isenção da Fazenda Pública quanto ao adiantamento de custas não afasta o dever de ressarcir as despesas processuais suportadas pela parte vencedora. 4. Nas execuções fiscais extintas por reconhecimento da inexigibilidade do crédito, os honorários advocatícios devem observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC."

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1027345-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.11.2025; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, j. 22.07.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.076, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, REsp nº 2.234.500, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1000720-40.2022.8.11.0084, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1007149-12.2021.8.11.0002, proposta em desfavor de
PAULO ROGÉRIO DA COSTA
, acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente administrativa no Processo Administrativo n. 84883/2014, declarou a nulidade da CDA n. 20192583206, extinguiu a execução fiscal, determinou a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, além do ressarcimento de eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo executado.

O apelante sustenta que não houve paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, pois foram praticados diversos atos de instrução e impulso processual aptos a interromper a prescrição, nos termos dos arts. 19 e 20 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Destaca, especialmente, a emissão da Certidão de Antecedentes Ambientais em 25/10/2018, que, segundo afirma, possui natureza instrutória por influenciar a dosimetria da multa administrativa.

Defende, ainda, a validade da CDA, amparada pela presunção de certeza e liquidez, e requer a revisão da verba honorária em razão da controvérsia submetida ao STF no Tema 1.255.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, declarar a validade da CDA e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Requer, ainda, o afastamento da condenação ao ressarcimento dos valores eventualmente adiantados pelo executado a título de custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, Paulo Rogério da Costa sustenta que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivamente instrutórios ou decisórios, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente administrativa no Processo Administrativo n. 84883/2014, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), extinguiu a execução fiscal, determinou a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução e ao ressarcimento das despesas adiantadas pelo apelado.

Sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, em razão da prática de atos aptos a interromper o prazo prescricional, defende a validade da CDA e requer o prosseguimento da execução fiscal. Pleiteia a revisão dos honorários advocatícios e o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do STF.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Paulo Rogério da Costa
para cobrança de crédito tributário decorrente de multa ambiental, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 20192583206, oriunda do Auto de Infração n. 84883/2014.

Do pedido de sobrestamento – Tema 1.255/STF

Não merece acolhimento o pedido de sobrestamento.

O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, por si só, não implica a suspensão automática, em âmbito nacional, dos processos que versem sobre a matéria afetada, salvo se houver determinação expressa nesse sentido pelo Plenário ou pelo Relator, nos termos dos arts. 1.035, § 5º, e 1.037 do Código de Processo Civil.

Inexistindo determinação expressa de suspensão em relação ao Tema 1.255/STF, e encontrando a controvérsia relativa à verba honorária solução segura no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, indefere-se o pedido.

Da prescrição intercorrente administrativa

A controvérsia principal reside em saber se a emissão da Certidão de Antecedentes Ambientais em 25/10/2018 constitui ato de impulso processual efetivo apto a interromper o prazo prescricional intercorrente previsto no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O processo administrativo n. 84883/2014 foi instaurado em 7/2/2014, tendo o executado apresentado defesa administrativa em 26/2/2014. A próxima manifestação decisória relevante somente ocorreu em 07/11/2018, revelando hiato procedimental superior a três anos, sem qualquer ato instrutório ou decisório capaz de impulsionar o procedimento.

A legislação aplicável é expressa. O art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 dispõe que incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

O apelante sustenta que a emissão da Certidão de Antecedentes Ambientais em 25/10/2018 teria natureza instrutória, por influenciar a dosimetria da multa administrativa, sendo apta, portanto, a interromper o prazo prescricional. O argumento não prospera.

A certidão de antecedentes constitui ato meramente de verificação cadastral, não se caracterizando como ato instrutório ou de impulso oficial apto a interromper o curso da prescrição intercorrente. Atos intermediários, como cargas, certidões cadastrais e despachos internos de mero encaminhamento, não se amoldam ao conceito de impulso processual efetivo ou instrução dos autos administrativos.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

3. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4. A certidão de antecedentes constitui ato meramente de verificação cadastral, não se caracterizando como ato instrutório ou de impulso oficial apto a interromper o curso da prescrição intercorrente. (...)

Tese de julgamento: "A emissão de certidão de antecedentes em processo administrativo constitui ato meramente de verificação cadastral, não possuindo o condão de interromper a prescrição intercorrente por não se caracterizar como ato de efetiva instrução ou impulso processual relevante para a apuração do fato." (N.U 1027345-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Além disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, em 22/7/2024, fixou tese de observância obrigatória, consolidando, entre outros pontos, que: (i) incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes e (ii) A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução.

A impugnação apresentada pelo Estado não trouxe elementos capazes de infirmar a conclusão adotada, limitando-se a indicar como marco interruptivo da prescrição a certidão de antecedentes ambientais, ato que não guarda relação com o regular andamento do processo administrativo nem possui aptidão para interromper a prescrição intercorrente administrativa.

Constatada a prescrição intercorrente administrativa, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da CDA n. 20192583206 e extinguir a execução fiscal.

Dos honorários advocatícios

A controvérsia secundária reside na forma de arbitramento dos honorários advocatícios, fixados pela sentença no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução fiscal, sem observância da metodologia escalonada.

O Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, julgado pela Corte Especial em 16/03/2022, firmou a tese de que a fixação por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, a execução fiscal possui valor estimável e proveito econômico plenamente aferível, circunstância que impõe a observância obrigatória dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA DE VALOR EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO. ESPECIAL DESPROVIDO. (...) na hipótese em que a parte executada comprova a inexigibilidade do crédito tributário cobrado em execução fiscal, o proveito econômico é estritamente vinculado ao valor indicado na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Observância do § 4º do art. 6º da Lei n. 6.830/1980, segundo o qual "o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais". (STJ — REsp: 2234500, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/02/2026, DJEN 23/02/2026)

Tratando-se de demanda em que a Fazenda Pública figura como parte e considerando que o valor da causa (R$ 47.219,18) se enquadra na primeira faixa do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, o percentual de 10% fixado na sentença observa o mínimo legal e mostra-se adequado ao caso concreto.

Assim, não há motivo para alteração da verba honorária, por estar em conformidade com os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Do ressarcimento das custas e despesas processuais

O apelante requer o afastamento da condenação ao ressarcimento dos valores eventualmente adiantados pelo executado a título de custas e despesas processuais.

A pretensão não merece acolhimento.

A isenção conferida à Fazenda Pública refere-se ao adiantamento de custas judiciais, não afastando a obrigação de ressarcir as despesas processuais efetivamente suportadas pela parte vencedora. Tal entendimento encontra amparo no art. 39, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980 e está firmada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

No caso, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa e a consequente extinção da execução fiscal atraem a aplicação do princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública a responsabilidade pelo ressarcimento das despesas processuais eventualmente suportadas pelo apelado. Isso porque a perda da pretensão executiva decorreu da própria inércia da Fazenda Pública, circunstância que deu causa à extinção do feito.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. PARTE VENCIDA. RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3.
A isenção prevista
no art. 4º da LC nº 9.289/1996 e na L. estadual nº 7.603/2001 refere-se ao pagamento antecipado de custas judiciais,
não afastando a obrigação de ressarcir as despesas processuais arcadas pela parte que logrou êxito
, nos termos do art. 39, p.u., da L. nº 6.830/1980.

4.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado equivale, no plano prático, à desistência da execução fiscal, ensejando a aplicação do princípio da causalidade e a responsabilização do exequente pelas despesas processuais
.

5. A
jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é firme no sentido de que a isenção legal da Fazenda Pública não impede sua condenação ao ressarcimento das despesas processuais, quando vencida, especialmente em hipóteses de ilegitimidade passiva reconhecida judicialmente
. (...) (N.U 1000720-40.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Assim, correta a sentença ao condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das custas e despesas processuais eventualmente adiantadas pelo executado, razão pela qual deve ser mantida nesse aspecto.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026